Tribunal: STF
Processo: HC 181915
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no agravo regimental no agravo em recurso especial nº 1.548.281, cuja ementa transcrevo abaixo:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 
    1. O acórdão recorrido foi publicado em 15/5/2018 e o recurso especial, contudo, foi protocolizado apenas em 4/6/2018, após escoado o prazo legal.
    2. "A ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada por documento idôneo, no ato da interposição do recurso que se pretende seja conhecido" (AgRg no AREsp n. 864.072/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017).
    3. O juízo de admissibilidade realizado pelo Tribunal a quo não vincula este Tribunal Superior, a quem compete o juízo definitivo acerca dos requisitos extrínsecos e intrínsecos do recurso.
    4. Agravo regimental desprovido”.
    A decisão foi mantida em sede de embargos de declaração. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06.
    Inconformada, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. O agravo em recurso especial não foi conhecido pelo Tribunal a quo, por ser intempestivo.
    A defesa ainda interpôs agravo regimental no agravo em recurso especial, que não foi provido, nos termos da ementa supracitada.
    Ato contínuo, manejou-se este mandamus, no qual a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no não conhecimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Narra que o “quando da interposição do recurso especial, a defesa acabou por deixar de fazer a juntada do provimento do TJSP que veio a considerar a data de 31 de maio, Corpus Christi, como feriado, inobstante, na primeira oportunidade, já ter sanado eventual falha”. 
    Considera a defesa que “Corpus Christi não é feriado local, mas ponto facultativo nacional, portanto não se aplica a regra do artigo 1003, §6º do CPC, sendo, portanto, plenamente suficiente a preliminar da defesa indicando a suspensão do prazo, ainda que à míngua da efetiva juntada do provimento do TJSP”.
    Advoga que a impetração deste writ se dá “em razão de o e. STJ estar em vias de extinguir manejo recursal defensivo, encaminhado aquela Corte a fim de se obter revisão em condenação de indivíduo que ora está preso e condenado em cumprimento de pena. Por tratar-se de matéria penal, com consequências diretas à liberdade do cidadão, ora opta-se por trazer a questão pela via do habeas corpus”. 
    Aduz que “o recurso especial foi protocolizado dentro do prazo, tempestivamente, conforme exposto na preliminar redigida na peça recursal. Dizemos independentemente de qualquer debate, pois, não houve efetiva violação de marco temporal, resumindo-se todo o óbice imposto pelo STJ à questão formal, pontualmente, a não juntada pela defesa de cópia do provimento do TJSP suspendendo o expediente forense em 31 de maio de 2018”. 
    Pondera que “a necessidade de se demonstrar a tempestividade do recurso não foi ignorada pela defesa quando da interposição do recurso especial, certo que se teve o cuidado de elaborar preliminar de tempestividade fazendo-se a indicação do número do comunicado e do provimento do TJSP que justificaram a data do protocolo do recurso”. 
    Destaca que “a data de 31 de maio de 2018, Corpus Christi, não é um feriado local, mas sim ponto facultativo nacional, conforme previsto em portaria do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, publicada em 22 de dezembro de 2017”, bem como que “a norma processual é clara em exigir da parte recorrente a comprovação da ocorrência de feriado local”. 
    Entende que “observando a hipótese do caso concreto e todas as circunstâncias já exaustivamente expostas na presente impetração, quer nos parecer evidente que, no mínimo, a presidência do STJ deveria ter intimado a parte para sanar a falta considerada vício processual”, uma vez que se busca “o processamento de matéria penal”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “17. Ante o exposto, observando-se as considerações aqui aduzidas e lembrando-se que este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL historicamente usa do instrumento do habeas corpus para a manutenção da garantia do devido processo legal, requer seja, após de ouvida a d. Procuradoria Geral da República e recebidas as informações, CONCEDIDA a ordem de habeas corpus, para, cassando o v. Acórdão proferido nos autos do Aresp nº 1548281/SP, declarar a tempestividade do recurso especial, para determinar que o e. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA realize o processamento e posterior julgamento da insurgência recursal. 
    Subsidiariamente, caso considerada a inicial desta impetração devidamente instruída, requer, aplicando-se a norma do artigo 192 do RISTF, esta relatoria monocraticamente julgue o mérito da impetração e conceda a ordem de habeas corpus nos termos como requerido”. 
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis : 
    “No caso dos autos, verifico que o acórdão que rejeitou os embargos de declaração foi publicado em 15/5/2018 (terça-feira), conforme certidão de e-STJ fl. 599; e o recurso especial, contudo, foi protocolizado apenas em 4/6/2018 (e-STJ fl. 604), fora, portanto, do prazo legal. 
    Ressalte-se que se impõe ao recorrente comprovar eventual suspensão dos prazos no ato da interposição do recurso, o que não ocorreu no caso em tela. 
    (...)
    Ademais, tem-se que: "[o] juízo de admissibilidade realizado pelo Tribunal de origem não vincula o Superior Tribunal de Justiça, a quem compete o juízo definitivo acerca dos requisitos extrínsecos e intrínsecos do recurso" (AgRg no AREsp n. 1404695/MT, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/3/2019, DJe 29/3/2019). 
    (...)
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”. 
    Em sede de embargos de declaração, o Tribunal a quo registrou, in verbis:
     “A despeito dos argumentos expendidos, é certo que o acórdão embargado analisou, com a devida fundamentação e clareza, nos limites necessários e possíveis à solução da lide, as questões submetidas ao crivo do Superior Tribunal de Justiça. 
    (...)
    O acordão embargado não comporta reparos, outrossim, pois "a reiterada jurisprudência desta Corte adota o entendimento de que o dia de Corpus Christi não é feriado nacional. Desse modo, é dever da parte comprovar nos autos, por documento idôneo, a suspensão do expediente forense no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese" (AgInt no REsp n. 1798216/PR, relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 12/11/2019). 
    Assim, considerando que os embargos de declaração não podem ser utilizados como instrumento para novo exame da própria questão de fundo, de ordem a viabilizar, em via processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido, evidencia-se a impossibilidade de acolhimento dos presentes aclaratórios, pois não demonstrada a ocorrência de nenhum dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal. 
    (...)
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração”. 
    Com efeito, o exame da pretensão defensiva, tem por pressuposto lógico a análise em torno da admissibilidade do recurso interposto perante a instância a quo. Desta sorte, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 1. O objeto da tutela em Habeas Corpus “é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 155.055-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/06/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/10/2015)
    Nesse contexto, observo que inexistiu manifestação da Corte a quo sobre a matéria de fundo, porquanto o recurso especial interposto deixou de ser apreciado em razão da sua intempestividade. Assim, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado, consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/02/2019)
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC nº 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)
    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 07/06/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC nº 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/03/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente